Tribunal: STF
Processo: ARE 1383042
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    REVISÃO CRIMINAL - Estupro de vulnerável em continuidade delitiva - Pretendida a absolvição por insuficiência probatória - Inadmissibilidade - V. Acórdão confirmou a tipificação da conduta - Retratação da ofendida prestada junto ao Ministério Público foi expressamente afastada pela Turma Julgadora - Impossibilidade de nova análise da prova dos autos - Hipótese não prevista no art. 621 do CPP - Revisão indeferida.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos LIV e LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, inciso LIV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    No caso em tela, o pedido não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas em lei.



    Não é razoável que, sem qualquer alteração legislativa que favoreça o réu ou mesmo sem mudança no panorama probatório que ensejou a condenação confirmada por este Eg. Tribunal de Justiça, venha agora o peticionário, pela via restrita da revisão criminal, buscar uma reanálise dos critérios utilizados no julgamento do processo.



    Nos limites da revisão criminal, que é recurso excepcional e de alcance restrito, não é legalmente possível nova valoração do conjunto probatório, tampouco reanálise dos critérios utilizados tanto pelo julgador de Primeira Instância quanto pela Decisão Colegiada, reiterando que Turma Julgadora confirmou, na íntegra, a decisão de Primeiro Grau.



    Eventual alteração nos termos da condenação somente seria possível, reitero, caso houvesse edição de nova lei favorável ao réu e que, pela retroatividade, pudesse agraciá-lo com a mitigação de sua condenação. E observo que, em regra, cabe ao Juízo das Execuções a aplicação de Lei Penal posterior que seja mais favorável ao réu (art. 66, I, da LEP, art. 671 do CPP e Súmula 611 do STF). Não é o caso destes autos.



    Por oportuno, observo que a retratação da vítima, prestada junto ao Ministério Público, foi analisada e desconsiderada pela Turma Julgadora, que entendeu estar comprovados os crimes descritos na denúncia e, em votação unânime, manteve totalmente a decisão condenatória (fls. 63/71).



    Assim, não há que se falar em prova nova, pois o termo de retratação da ofendida foi expressamente analisado no v. Acórdão (fls. 69).



    Portanto, não há que se falar em eventual condenação contrária à evidência dos autos ou ao texto expresso da lei penal, passível de ser sanada nesta via.



    Reitero e ressalto que a utilização desta via não pode ser banalizada, transformando-se numa oportunidade para que se obtenha um terceiro juízo de valor do conjunto probatório, como se apelação fosse. Há que se preservar o caráter de excepcionalidade da revisão criminal, respeitando-se seus estritos limites.



    Desse modo, verifica-se que o acolhimento da pretensão da parte agravante demandaria necessariamente o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), bem como da legislação infraconstitucional pertinente (Código Penal), o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário. Sobre o tema, a propósito:



 



“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMES DE ESTUPROS DE VULNERÁVEL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. GRAVAÇÃO AMBIENTAL. VALIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes -Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, após assentar a repercussão geral da matéria, reafirmou sua jurisprudência no sentido de ser válida a gravação obtida por um dos interlocutores sem o conhecimento do outro (RE 583.937-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Cezar Peluzo). 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.240.873/MG-AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Roberto Barroso, DJe 3/2/20).



 



“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. 3. Posse irregular de arma de fogo. Estupro de vulnerável. 4. Tribunal do Júri. 5. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 6. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.144.376/DF-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º/8/19).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 23 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente